Tribunal: TJSP
Processo: 0005700-35.2009.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, inciso IV, por duas vezes, c.c o 71, caput, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Confissão parcial da corré (com relação a quem o

Ementa:
APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, inciso IV, por duas vezes, c.c o 71, caput, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Confissão parcial da corré (com relação a quem o feito foi desmembrado) que, por sua vez, atribuiu a prática dos atos de execução do furto à apelante. Apreensão dos objetos materiais na posse das acusadas. Condenação mantida. Dosimetria. Primariedade e valor reduzido da coisa que justificam o benefício previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal. Redimensionadas as penas, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Decurso do lapso temporal exigido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da r. sentença condenatória. Extinção da punibilidade. Inteligência dos artigos 110, §1o, 109, inciso VI, e 119, todos do Código Penal (na redação anterior à lei no 12.234/10). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DECLARADA EX-OFFICIO.